Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-87.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011889-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA - CPF: 696.095.359-68 (AGRAVANTE), KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA - CPF: 003.211.451-60 (AGRAVADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
INITIO LITIS
– PROVA APARENTE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DE INDÍCIOS DE DESFAZIMENTO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil possibilita, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Se não há elementos que fragilizam a tese de primeiro grau empossada, aliado aos fatos narrados na inicial acerca do descumprimento contratual e do possível desfazimento do patrimônio pelo réu, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela cautelar de arresto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8082-64.2019.811.0004, movida por KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto do veículo objeto e contrato entre as partes.

Em breve síntese, o recorrente sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que não há risco imediato de dano e
“não está desfazendo dos seus veículos no site de vendas chamado “OLX”
, assim como quer fazer crer o agravado.

No mais, destaca o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que utiliza o veículo para o próprio trabalho, e que a caução ofertada não é idônea e está em nome de terceira pessoa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido cautelar de arresto.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar, Id. 11171463.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 14767453, por meio da qual a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
atacado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório,
quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente
.

Neste sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.

Como assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro Manual de Direito Processual Civil, Editora
Jus Podivm
:

“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud ou a averbação na margem da matrícula,
“bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora.”
(STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

No caso, verifico,
a priori,
a demonstração de que o agravado esteja se desfazendo ou tentando se desfazer de seu patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de indicativos da presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a medida pleiteada.

Digo isto porque a probabilidade do direito fica consubstanciada pelo contrato de compra e venda e pela notificação extrajudicial apresentados, resultando em indícios de prova da existência do crédito líquido e certo objeto da execução.

O risco imediato de dano, como bem consignado no
decisum
,
“fica igualmente demonstrado no caso, uma vez que os documentos apresentados às fls.25/32 demonstram que o Executado está expondo à venda automóveis de sua propriedade, situação esta que, em tese, coaduna com as assertivas de dilapidação do patrimônio do Devedor em prejuízo do débito contratual que possui com o Exequente”.

Em conclusão, à míngua de maiores elementos que fragilizam tese de primeiro grau empossada, aliado aos fatos narrados na inicial e aos documentos apresentados, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela cautelar de arresto.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020